Tribunal: TJBA
Processo: 8068813-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068813-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KIKO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INUTILIDADE DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CREDORES FIDUCIÁRIOS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8068813-88.2024.8.05.0000 interposto por DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0001681-50.1997.8.05.0113 movido contra INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS KIKO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,